Tribunal: TJMT
Processo: 1003906-43.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003906-43.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE MACHADO GOMES - CPF: 019.931.740-28 (APELANTE), LINCON DE MATOS STUART - CPF: 049.298.249-07 (ADVOGADO), LETICIA RAUPP GOMES - CPF: 095.196.739-89 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO
–
OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme decidido por esta Corte de Justiça, “
ao lado do direito do agente financiador de anotar a alienação fiduciária do veículo à margem do registro, assiste-lhe também o dever de promover a baixa da restrição direta e automaticamente, por meio do sistema nacional de gravames (SNG)
”. (N.U 1010508-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003906-43.2021.8.11.0040

APELANTE: LETICIA RAUPP GOMES, FELIPE MACHADO GOMES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer n. 1003906-43.2021.8.11.0040 - 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Letícia Raupp Gomes e por Felipe Machado Gomes.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer ajuizada por Letícia Raupp Gomes e por Felipe Machado Gomes em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso)
julgou improcedente
o pedido da inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

APELO
: os autores sustentam que a obrigação de dar baixa no gravame é de competência exclusiva do credor/apelado, nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Portaria n. 442/2019/GP/DETRAN/MT, bem assim que a referida norma do Detran Estadual vai ao encontro da Resolução do Contran n. 807/2020, porquanto o fato de não ter realizado a emissão do CRV é irrelevante perante a responsabilidade exclusiva da entidade financeira em dar baixa no gravame.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada, a fim de julgar procedente o pedido da demanda.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 169153409.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada a fim de determinar que a instituição financeira requerida, aqui apelada, promova a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo de propriedade dos autores apelantes.

Na origem, a lide objetiva a condenação do banco em efetuar o cancelamento junto ao DETRAN/MT do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo Corolla XEI 2.0, ano 2015, em razão de a dívida estar quitada.

A sentença julgou improcedente o pedido da demanda por considerar que os autores não providenciaram a emissão do documento CRV.

Sucede que
esta Eg. Câmara tem decidido que é do
agente financiador
o
dever de promover a baixa da restrição direta e automaticamente, por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO FORMALIZADO – QUITAÇÃO -

TUTELA DE URGÊNCIA -

BAIXA DE GRAVAME – OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – VALOR QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
AO LADO DO DIREITO DO AGENTE FINANCIADOR DE ANOTAR A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO À MARGEM DO REGISTRO, ASSISTE-LHE TAMBÉM O DEVER DE PROMOVER A BAIXA DA RESTRIÇÃO DIRETA E AUTOMATICAMENTE, POR MEIO DO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG).

II - O valor da multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), mas limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, ainda mais quando se verifica o porte financeiro do agravante.

(N.U 1010508-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022) (g.n)

No mesmo sentido, foi o julgamento da Apelação n. 1010103-67.2017.8.11.0003, julgada em 21/10/2020, de minha relatoria:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALTA DE BAIXA, PELO CREDOR REQUERIDO, DO GRAVAME JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – QUITAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS NÃO VERIFICADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete à instituição financeira, após a quitação do contrato, promover a baixa do gravame no órgão de trânsito
.

Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Ademais, o art. 9o, § 3o da Resolução CONTRAN n.807 de 15/12/2020, vigente à época, estabelece:

§ 3o Qualquer alteração ocorrida no contrato deverá ser informada pela instituição credora ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal para os devidos registros.

Por sua vez, o artigo 18 da referida Resolução assim determina:

Art. 18. A instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo.

A jurisprudência pátria trilha no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. BAIXA DO GRAVAME. Compete à instituição financeira proceder à baixado gravame junto ao DETRAN, no prazo máximo de dez (10) dias. Em tendo sido cumprido o acordo pelo consumidor, cabível a liberação da restrição de alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG). Outrossim, cabível a expedição de alvará em favor da parte agravante para levantamento do valor das astreintes. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70076477298, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 30/08/2018)

Assim, deve a instituição financeira requerida providenciar a baixa do gravame existente sobre o veículo objeto da lide.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença e, por conseguinte,
julga-se procedente
o pedido da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Letícia Raupp Gomes e por Felipe Machado Gomes em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., para determinar que a requerida, aqui apelada, providencie a baixa do gravame existente sobre o veículo objeto da lide.

Inverte-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023